Tribunal: TJBA
Processo: 8021521-95.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021521-95.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: C. D. R. S. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL E MULTAS.

RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. QUANTIFICAÇÃO EM R$ 15.000,00. VALOR EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE REFLEXOS QUE JUSTIFIQUEM TAL QUANTIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NOVA QUANTIFICAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MANUTENÇÃO DA MULTA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Ausência de comprovação por parte da operadora de saúde de rede credenciada apta e especializada para fornecer o tratamento multidisciplinar intensivo prescrito ao menor com TEA. A inércia da operadora impõe o custeio integral do tratamento em clínica particular. Irrelevância da alteração de domicílio, pois não comprovada a rede apta em nenhuma das cidades.

- A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial para criança com TEA configura dano moral
in re ipsa
. Valor arbitrado em R$ 15.000,00 que se mostra exagerado, devendo ser reduzido ao patamar de R$ 5.000,00. Precedentes do STJ neste sentido.

- Devidas as astreintes e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão da recalcitrância da operadora em cumprir a tutela de urgência , visando assegurar a efetividade da decisão e o melhor interesse da criança.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8021521-95.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
BRADESCO SEGUROS S/A
e como apelado C. D. R. S. e
ARIANA OLIVEIRA RIOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora